Tribunal: TJDFT
Processo: 0739324-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA DE REVISÃO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MUTUANTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. MODULAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ELISÃO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. REVISÃO DO MÚTUO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO E INDÉBITO. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS. JUROS CAPITALIZADOS MENSALMENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AMORTIZAÇÕES NEGATIVAS. DECOTE DE AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO SALDO DEVEDOR. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Apreendido que o título judicial exequendo determinara a exclusão da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, resguardando a incidência dos acessórios com capitalização anual tendo como marco a data da celebração do contrato, o período de repactuação sobeja, pois, passível de revisão, devendo a exclusão dos juros capitalizados mensalmente ser realizada também no interstício correlato e ser observada durante toda a vigência do contrato.
3. Inexistindo elementos técnicos atestando que o laudo pericial efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo segundo os parâmetros já firmados no trânsito da liquidação de sentença, o apurado pelo perito judicial deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.